Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor JAIME BOTELHO DE ARAUJO em face da decisão de Id 69274544, proferida nos autos do processo no 0707321-19.2023.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 69274542), a parte agravante argumenta que “a decisão agravada utiliza um critério equivocado para aferir a hipossuficiência financeira do Agravante, considerando apenas a aquisição de um imóvel em momento passado, sem avaliar sua renda líquida atual e seus compromissos financeiros obrigatórios. Ademais, ainda que o Agravante possua um bem imóvel, o patrimônio imobiliário por si só não é indicativo de capacidade financeira para arcar com as custas processuais, sobretudo quando os rendimentos do requerente não comportam despesas extraordinárias sem comprometer sua subsistência”. Sustenta que comprovou, por meio de sua declaração de Imposto de Renda, que é aposentado e que possui uma renda mensal de R$ 4.257,24, bem como demonstrou que suas despesas essenciais, tais como assistência médica, aquisição de medicamentos e suporte a um dependente, comprometem sua capacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência. Assevera que o juízo singular não considerou sua realidade atual, desconsiderando que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal desequilibrou ainda mais sua capacidade financeira, tornando-se imprescindível a obtenção da gratuidade. Pondera que o §7o do artigo 99 do CPC dispõe que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer momento, em especial quando houver fatos supervenientes que impactem a situação financeira da parte. Defende que “a posse de um imóvel não pode, por si só, ser critério absoluto para afastar a concessão da gratuidade de justiça. Se assim fosse, nenhum cidadão que tivesse moradia própria poderia ser considerado hipossuficiente, o que não condiz com a legislação e com o entendimento consolidado dos tribunais. O critério correto para aferição da hipossuficiência deve levar em conta a renda líquida do requerente, seus encargos financeiros e a possibilidade real de suportar os custos processuais sem comprometer sua subsistência.” Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 6 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora